Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTES POR OCASIÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO. NUMERÁRIOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. VALORES AUFERIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNICABILIDADE.
1. No regime da comunhão parcial de bens, todo o patrimônio comum do casal será rateado por ocasião do divórcio. Embora a dissolução da sociedade conjugal se dê com o divórcio, para fins de partilha, releva considerar a data da separação de fato dos divorciados, ocasião em que as regras do regime de bens estabelecido restarão efetivamente extintas.
2. Os saldos bancários originados de indenização de natureza trabalhista consubstanciada em compensação por não usufruto de férias e licenças prêmios enquanto na ativa, recebida pelo cônjuge policial militar quando da remoção para reserva nos termos da legislação distrital pertinente, tendo sobrevindos durante o casamento e existentes ao tempo da separação de fato, integram a comunhão de bens e devem ser partilhados por ocasião do divórcio.
3. Recurso improvido.